Tribunal: TJDFT
Processo: 0723394-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 11a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação apresentada pelas Agravantes para retificar o valor do aluguel referente à 10/09/2019 para R$ 654,96, que, segundo Sua Excelência, deverá ser corrigido nos moldes do contrato, e excluir do montante devido a quarta e a quinta cotas de IPTU vencidas após a desocupação do imóvel. As Recorrentes asseveram que não se mostra lícito que se lhes impute o pagamento de correção monetária e juros sobre o valor originariamente penhorado, quando se verifica que o dinheiro saiu da esfera de gestão dos executados. Dizem que deve ser aplicado na hipótese dos autos o entendimento de que, a partir do bloqueio eletrônico dos valores, cessa para as devedoras a responsabilidade sobre a atualização do débito, uma vez que não pode ser imputada às devedoras os consectários decorrentes do lapso temporal entre o bloqueio dos valores e a transferência do numerário para a conta judicial. Ao final, invocando precedentes jurisprudenciais e a existência dos requisitos autorizadores da medida liminar, pedem a concessão de efeito suspensivo para afastar a incidência de juros de mora e correção monetária sobre os valores bloqueados judicialmente. No mérito, requerem o provimento do recurso para a confirmação da tutela recursal pedida. Preparo regular. É o que consta. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso dos autos, observa-se que a matéria impugnada refere-se à incidência de juros de mora e correção monetária em quantia que foi bloqueada pelo sistema BACENJUD, contudo, não foi convertida em depósito em conta judicial. De fato, com o bloqueio, pelo sistema BACENJUD, de montante pertencente às executadas, o valor fica à disposição do Juízo, devendo, logo que possível, ser convertido em depósito, para ser remunerado pelo banco depositário. A respeito, o art. 14, §7o, do Regulamento Bacenjud 2.0 do Banco Central do Brasil, assevera que “enquanto bloqueados, os valores não são remunerados em favor do Poder Judiciário pela instituição participante”. Assim, somente após o depósito judicial do valor em litígio é que a instituição bancária em que realizado o depósito irá remunerar a quantia com juros e correção monetária, nos termos do dispositivo elencado e da Súmula n. 179 do STJ. O retardamento da conversão da verba bloqueada em depósito muito embora gere o direito de atualização de valores, não pode tal ônus ser imputado às executadas quando incumbe ao exequente, diligentemente, requerer, ou ao juízo determinar, de ofício, a transferência para conta vinculada à execução. Logo, efetivado o bloqueio, cessa a responsabilidade do devedor pelo pagamento, incumbindo ao exequente diligenciar para que ocorra a transferência do montante bloqueado para conta judicial. Vale ressaltar que a transferência do montante bloqueado para conta judicial depende de ordem judicial, já que, conforme o art. 854, §5o, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz da execução determinar a transferência do montante tornado indisponível para conta vinculada ao juízo da execução. Destaca-se, ainda, que o art. 14, §2o, do Regulamento Bacenjud 2.0 do Banco Central do Brasil estabelece que “enquanto o magistrado ou o servidor por ele autorizado não determinarem o bloqueio ou a transferência, os valores permanecem bloqueados nas contas ou aplicações financeiras atingidas”. Dentro desse contexto, diante da demora na efetivação da transferência do valor bloqueado para a conta judicial, tenho que, por ora, não se pode impor às Agravantes o ônus de arcarem com a incidência de juros e correção monetária sobre o valor bloqueado. Neste sentido, destaca-se REsp 1426205/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 23/05/2017, DJe 01/08/2017; Acórdão 1294113, 07252537920208070000, Relator. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020, dentre outros. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, defiro a liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada até decisão do Colegiado, quanto à incidência de juros de mora e correção monetária sobre os valores bloqueados judicialmente a encargo das executadas. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se o Agravado, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 2 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator